Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23472901, iniciou-se o saneamento do feito quanto a LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCH. No ID: 24348432, o SINDIRETA informou: a) LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO - declaração de vínculo funcional à fl. 710 / PDF (admitido em 9/2/1998) e ineditismo da demanda comprovado pelos andamentos processuais vistos às fls. 713-716 / PDF; b) SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS MELO - declaração de vínculo funcional à fl. 711 / PDF e ineditismo da demanda comprovado pelos andamentos processuais vistos às fls. 723-726 / PDF; c) MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA - ineditismo da demanda comprovado pelos andamentos processuais vistos às fls. 718-721 / PDF; d) WALDABERTO SILVESTRE DA ROCHA - ineditismo da demanda comprovado pelos andamentos processuais vistos às fls 728-731 / PDF. No ID: 32752384, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GONÇAVES PINHEIRO. No ID: 38906900, consta manifestação do SINDIRETA. No ID: 39007083, o DF afirmou que LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO foi admitido no serviço público distrital em 9/2/1998. Os EE n. 2009.00.2.010853-8 transitaram em julgado. Pois bem. Julgo extinta a execução em face de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO (CPC, art. 924, inciso II). Declaro o processo saneado quanto a LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCH. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador